Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-20.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Prestação de Serviços – Telefonia – Serviços de redução de contas de telefones celulares – Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção – Recurso da autora – Preliminares de ilegitimidade e cerceamento de defesa afastadas – Contratação

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Prestação de Serviços – Telefonia – Serviços de redução de contas de telefones celulares – Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção – Recurso da autora – Preliminares de ilegitimidade e cerceamento de defesa afastadas – Contratação demonstrada pelo laudo pericial – Recurso desprovido – Recurso do réu – Preparo recolhido fora do prazo – Recurso deserto – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002909-20.2017.8.26.0481,
da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado FORTE IMOBILIÁRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA, é
apelado/apelante VANDERLEY VIANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NÃO CONHECERAM DO RECURSO
DO RÉU. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-20.2017.8.26.0481 -Voto no 15026
2
Apelação no 1002909-20.2017.8.26.0481
Apelante/Apelada: Forte Imobiliária de Presidente Epitácio Ltda
Apelado/Apelante: Vanderley Viana da Silva
Juiz de 1a Inst.: Dr. Rodrigo Antonio Franzini Tanamati
Foro: Presidente Epitácio 2a Vara Cível
VOTO no 15026
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” Prestação de
Serviços Telefonia Serviços de redução de contas de telefones
celulares
Sentença de improcedência da ação e parcial
procedência da reconvenção Recurso da autora Preliminares de
ilegitimidade e cerceamento de defesa afastadas Contratação
demonstrada pelo laudo pericial Recurso desprovido Recurso
do réu Preparo recolhido fora do prazo Recurso deserto
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU
NÃO CONHECIDO.
Vistos,
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 235/239, cujo relatório se adota, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por
“Forte Imobiliária de Presidente Epitácio Ltda” em face de Vanderley
Viana da Silva, bem como a reconvenção proposta pelo réu, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de FORTE
IMOBILIÁRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA em face de VANDERLEY
VIANA DA SILVA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-20.2017.8.26.0481 -Voto no 15026
3
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC, limitado à gratuidade.
No mais, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido reconvencional formulado por VANDERLEY VIANA DA SILVA em
face de FORTE IMOBILIÁRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a
reconvinda ao pagamento de R$ 1.722,00 (um mil setecentos e vinte e dois
reais) à parte reconvinte, com correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a
citação.
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte
reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos
do artigo 85, § 8o, do CPC, limitado à gratuidade.”
Apela a autora (fls. 256/273). Busca a reforma do
julgado. Argui preliminar de ilegitimidade do autor reconvinte e de
cerceamento de defesa. Reitera que a apelada não foi contratada nem lhe
prestou serviços. Alega que a apelada não apresentou os cálculos que
fundamentam a cobrança. Aduz nulidade do laudo pericial.
Também recorre o réu (fls. 274/277). Postula a
condenação por danos morais, pois tem filho pequeno que foi privado do
sustento pela inadimplência da autora.
Contrarrazões apresentadas pelo réu às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-20.2017.8.26.0481 -Voto no 15026
4
280/287.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
Decisão de fls. 291 determinou ao réu que
recolhesse o preparo recursal. Certidão de decurso de prazo às fls. 293.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que somente o recurso da autora deve ser conhecido, pois tempestivo e
dispensado de preparo. O recurso do réu é deserto, em razão do
recolhimento a destempo do preparo.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por “Forte Imobiliária de
Presidente Epitácio Ltda” em face de Vanderley Viana da Silva, visando a
declaração de inexistência do débito de R$1.722,00, protestado pelo réu,
bem como a anulação do título protestado e indenização de R$8.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-20.2017.8.26.0481 -Voto no 15026
5
por danos morais.
A autora nega ter contratado o réu, imputando
falsidade à assinatura de fls. 50.
O réu, por seu turno, aduz ter prestado serviços
de adequação de planos de telefonia celular, de modo que a autora
obteve redução de sua conta de telefone celular.
Ante a negativa de assinatura do documento de
fls. 50, foi realizada perícia grafotécnica, com resultado às fls. 223,
concluindo pela autenticidade da assinatura.
Pois bem.
Afasto a preliminar de nulidade do laudo, eis que
não há vício no trabalho realizado pelo expert. A preliminar de
ilegitimidade se confunde com o mérito.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A autora nega ter contratado a empresa
Vanderley Viana da Silva para a prestação de quaisquer serviços. De fato,
a empresa contratada foi a VIP Telecom Consultoria, para os serviços de
redução de gastos com telefonia.
Ocorre que os serviços foram prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-20.2017.8.26.0481 -Voto no 15026
6
Vanderley Viana da Silva, que demonstrou ser o representante da VIP
Telecom na cidade de Presidente Epitácio, conforme documentos de fls.
115/117. Logo, não há ilegitimidade alguma.
No
tocante aos valores cobrados, o réu
demonstrou que a autora foi beneficiada com redução mensal de
R$531,12 em sua conta telefônica, graças aos serviços de consultoria
prestados. Considerando que a cobrança se refere a 35% da economia
anual, os valores perseguidos pelo réu estão em conformidade com o
contratado.
Desta forma, à míngua de elementos capazes de
modificar o julgado, deve prevalecer a r. sentença, tal como lançada.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E NÃO CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11,
do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em favor dos
patronos do réu, para R$1.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Fixo em favor dos patronos da autora apelante honorários advocatícios
de R$500,00, em razão do não conhecimento do recurso do réu, nos
termos do art. 85, §§1o e 8o, ambos do CPC.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)